Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE. QUADRO ONCOLÓGICO INFANTIL. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DE EXAMES DE IMAGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de contrato de assistência à saúde ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para “determinar que a requerida autorize e custeie os exames de ressonância magnética de coluna cervical, coluna lombar, coluna dorsal e crânio com sedação e contraste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, sob pena de multa” (ID origem 185513201).
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora/agravada na origem.
3. É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de seguro saúde empresarial (ID 185479041 dos autos de referência). A autora/agravada, que possui 7 (sete) anos de idade, foi diagnosticada com um tumor no cérebro (CID 10 C.71) em 1o/5/2023 (ID origem 185479039), tendo sido indicada, pelo médico assistente, a realização de exames de imagem para acompanhamento do quadro oncológico.
4. Muito embora a ré/agravante alegue que a beneficiária não teria demonstrado a negativa do custeio dos procedimentos pleiteados, é cediço que também não restou evidenciada, neste instante processual, a concreta e tempestiva autorização de cobertura dos reportados exames. É que o art. 3o, inciso XVI, da Resolução n. 566/2022 da ANS, estabelece o prazo de até 10 (dez) dias úteis para a operadora de contrato de assistência à saúde garantir o atendimento integral de cobertura referente a “tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar”.
5. Seja pela verificação, ao menos por ora, de demora injustificada na autorização de cobertura de exames oncológicos pela agravante, à luz do prazo previsto no art. 3o, inciso XVI, da Resolução n. 566/2022 da ANS, seja pela gravidade do quadro de saúde da paciente e pela urgência dos exames solicitados, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora/agravada na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.